Tribunal: TJDFT
Processo: 0713890-29.2024.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0713890-29.2024.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TOPO DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA EMBARGADO: BIANCA DE SOUZA ALVES DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que indeferiu pedido de dilação de prazo. Alega o embargante, em síntese, que a decisão foi omissa e contraditória ao considerar genérico o atestado juntado aos autos. Decido. Na hipótese, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a alegação de doença do patrono somente configura justa causa capaz de justificar a devolução do prazo recursal quando comprovada a total impossibilidade de atuação profissional ou de substabelecimento do mandato, o que não foi demonstrado nos autos. Dessa forma, embora tenha sido apresentado atestado médico, este não evidencia que o profissional estivesse absolutamente impossibilitado de exercer sua atividade ou de viabilizar a atuação de outro advogado. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXPEDIENTE AVULSO. PLEITO DE REABERTURA DO PRAZO RECURSAL. DOENÇA. JUSTA CAUSA. ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE PARA A PRÁTICA DO ATO PROCESSUAL OU PARA SUBSTABELECER OS PODERES RECEBIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência sedimentada desta Corte, a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa idônea para a devolução do prazo recursal quando o impossibilita de forma absoluta para o exercício da profissão ou para substabelecer o mandato. 2. É possível verificar, da simples leitura do atestado médico juntado aos autos, a ausência de indicação de que o Dr. Maurício Richartz se encontrava absolutamente impossibilitado de, ao menos, substabelecer o mandato outorgado pelo Agravante, havendo apenas a indicação de necessidade de afastamento das suas atividades profissionais pelo período de 15 (quinze) dias. 3. Assim, à míngua de concreta comprovação da absoluta incapacidade do Advogado de praticar o ato processual ou de substabelecer os poderes recebidos do Agravante, o pleito de devolução do prazo recursal não pode ser atendido. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg na PET no REsp: 1896059 SC 2020/0242292-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 23/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2021) Assim, verifica-se que os presentes embargos não buscam corrigir omissão ou contradição, mas sim procuram provimento jurisdicional para o deferimento do pedido de dilação de prazo. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida na decisão ou à reanálise do conjunto probatório. Ante o exposto, conheço, mas rejeito os embargos de declaração. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA